Tribunal: TJES
Processo: 5001325-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001325-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MAURILIO FERREIRA DE JESUS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5001325-44.2021.8.08.0048

Recorrente:
BANCO PAN S/A

Recorrido:
MAURILIO FERREIRA DE JESUS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Rodrigo Cardoso Freitas

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S/A contra a sentença de ID nº
1710476
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, como certificado no ID nº
1710480
. Contrarrazões ao apresentadas tempestivamente, de acordo com a certidão de ID nº
1710534
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Vistos, etc.

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor firmou contrato de financiamento com a Requerida para a aquisição de um veículo em 48 parcelas de R$1.066,99. Indica que não conseguiu pagar algumas parcelas do financiamento no ano de 2020. Aponta que em decorrência do atraso passou a sofrer diversas cobranças.

Aduz que acessou a página do cliente no site da Requerida e passou a receber ligações de número que se identificava como funcionário da Requerida, informando a possibilidade de acordo e envio de boleto para quitação do débito.

Relata que solicitou o boleto e foi encaminhado no valor de R$5.490,00 para quitação do débito, tendo ele pago esse valor. Afirma que continuou a receber cobranças da Requerida. Aduz que entrou em contato novamente com a Requerida a qual encaminhou novo boleto, no valor de R$5.150,23 para quitação do contrato de financiamento, que foi pago.

Requer a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente de R$5.150,23 e que sejam baixadas as parcelas 20 a 26 do financiamento, além de indenização por dano moral de R$5.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em contestação de ID7978153, a Requerida suscita a ausência de interesse de agir por não ter havido prévia tentativa de solução administrativa do problema. No mérito, afirma que o Autor tem a obrigação de certificar a validade e licitude dos boletos no validador disponíveis no site da Requerida e que a responsabilidade pelo pagamento de boletos fraudulentos é dela.

Sustenta que a parte Autora não comprovou os pagamentos. Aponta que os dados dos boletos são claros a evidenciar fraude e que a culpa pelo pagamento fraudulento é do Autor. Argumenta que não houve sequer cobrança, razão pela qual não pode ser condenada a restituir valores em dobro. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Sendo o que havia a relatar, passo à análise da preliminar suscitada.

PRELIMINAR

- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Suscita a parte Requerida a preliminar de ausência de interesse de agir. Rejeito esta preliminar. Não há necessidade de prévia tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pela parte, prevendo a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXV a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Discute-se neste processo se houve cobrança indevida em face do Autor.

Relata o Requerente que pagou todas as prestações que estavam em atraso por meio do primeiro boleto emitido pela Requerida em seus canais de atendimento, no valor de R$5.490,00.

A Requerida afirma que houve fraude no referido pagamento.

No presente caso, restou claro que o Requerente não realizou despesas que estão sendo dele exigidas pela Requerida, tendo sido decorrentes de fraude praticada por terceiros.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, na Súmula n.º 479, de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelas fraudes ocorridas.

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, estando evidente que as despesas exigidas do Requerente foram decorrentes de fraude, declaro a quitação das parcelas 20 a 26 do financiamento do Requerente perante a Requerida.

Além disso, o pagamento complementar foi indevido, uma vez que o primeiro pagamento já teria sido suficiente para o pagamento das referidas parcelas, razão pela qual condeno a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$5.150,23 (cinco mil, cento e cinquenta reais e vinte e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Referido valor deve ser restituído de forma simples, uma vez que não vislumbro má-fé na referida cobrança.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida não é suficiente para violar direito da personalidade, uma vez que não houve qualquer demonstração de que houve cobranças excessivas ou desproporcionais, razão pela qual julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para DECLARAR a quitação das parcelas 20 a 26 do financiamento do Requerente perante a Requerida e a CONDENAR a Requerida a pagar ao Autor, de forma simples, o valor de R$5.150,23 (cinco mil, cento e cinquenta reais e vinte e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

O recorrente, em seu recurso, afirma que o recebedor do valor quitado pelo recorrido não foi a Instituição Financeira, tendo em vista se tratar de boleto fraudado. Além disso, alega que não restou demonstrada a falha no serviço prestado, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos sofridos. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria da asserção para a aferição das condições da ação.

Dessa forma, tais requisitos são verificados pelo juiz em cognição sumária, por meio das afirmações ou assertivas deduzidas pelo autor na petição inicial, sendo certo que uma cognição mais profunda e que considere os meios de prova levaria a análise de mérito da questão.

Superada essa questão,
prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido realizou contrato de financiamento de automóvel, financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas, no valor de R$1.066,99 (mil e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) por parcela. Ocorre que durante a pandemia encontrou dificuldades para quitar os valores, motivo pelo qual alegou que recebia cobranças constantes do banco.

Assim sendo, buscou atendimento por suposto site do banco a fim de quitar o empréstimo do veículo. Entretanto, após o pagamento do boleto enviado, foi surpreendido com cobranças do banco, alegando que o empréstimo não havia sido quitado.

Com efeito, não se olvida de que a relação in casu é de consumo, e de acordo com o art. 14, do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva. Entretanto, para que haja a responsabilidade civil, ainda que objetivamente, necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e os riscos da atividade desenvolvida pelo suposto causados (fortuito interno) ou, então, conduta comissiva ou omissiva desse. Esse, inclusive, é o entendimento adotado pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BV FINANCEIRA S.A. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
EMISSÃO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONTATO DE TELEFONE FORNECIDO AO AUTOR ESTIVESSE DISPONIBILIZADO NO SITE DA RÉ. EMISSÃO DE BOLETO FORA DO AMBIENTE VIRTUAL OFICIAL DA DEMANDADA (WHATSAPP). RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. FRAUDE QUE DECORRE DA FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR, SENDO DE FÁCIL VERIFICAÇÃO. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO QUE SEQUER CORRESPONDE À FINANCEIRA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível, Nº 71009895426, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021).

Analisando os autos constata-se que o consumidora demonstrou que recebeu mensagens e boletos para supostamente quitar o empréstimo. Entretanto, a numeração do banco e o nome do beneficiário são diferentes dos demais boletos oficialmente emitidos pelo recorrente. Vejamos:

Boleto gerado oficialmente pelo Banco, com numeração 623 e beneficiário “Banco Pan” ID nº
1710448
.

Boleto gerado por terceiro, com numeração diversa - 033 - e beneficiário “Pan/Santander Pag” - ID nº
1710446
e
171044
9

Assim, verifica-se que o consumidor foi vítima de golpe, para o qual não concorreu, a qualquer título, o banco recorrente. Ora, não havia possibilidade da empresa impedir a realização das operações em causa, se o próprio consumidor não tomou as cautelas que lhe competiam.

Sabe-se que não é de praxe bancária, pelas regras de experiência comum (art. 375, do CPC), utilizar das redes sociais, de aplicativos de conversa online e de sites para entrar em contato com o consumidor a fim de atualização de débito, visto que, normalmente, solicita o comparecimento do correntista na agência bancária ou envia e-mail com selos oficiais.

Da mesma forma, é notificado e informado amplamente que não devem ser fornecidos dados sigilosos e pessoais a terceiros, mesmo que a pessoa se declare como funcionário de instituição financeira.

Nessa esteira, discordo do entendimento do juiz sentenciante que considerou estar presente a culpa do banco. Isto porque a conduta do consumidor foi decisiva para os fatos apontados, atraindo a incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrente deve ser afastada, não havendo que se falar em acolhimento da pretensão autoral. De fato, a prática ardil não foi contra os serviços prestados pelo Banco, mas contra o recorrido que se deixou enganar por atos de terceiros.

Depreende-se, então, que não há que se falar em falha na prestação de serviços, prevalecendo a excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, vez que a culpa pelo evento danoso foi exclusiva do consumidor recorrido, que não se atentou às regras de segurança e ao dever de cautela.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.